Tribunal: TJBA
Processo: 0500660-59.2020.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500660-59.2020.8.05.0150 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ISMAEL DE OLIVEIRA SANTOS LIMA e outros Advogado(s):FREDERICO AUGUSTO FONTOURA LOUREIRO ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZÃO DA POSSE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face de sentença que absolveu dois réus da imputação da prática do crime de tráfico de drogas. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia central consiste em determinar se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório é suficiente para comprovar, para além de qualquer dúvida razoável, a autoria do crime de tráfico de drogas imputado aos apelados, de modo a justificar a reforma da sentença absolutória. III. Razões de decidir: 3. A materialidade do delito encontra-se devidamente demonstrada pelo Laudo de Exame Pericial Definitivo, que confirmou a natureza ilícita das substâncias apreendidas (maconha e cocaína). 4. A prova de autoria, contudo, mostra-se fundamentalmente frágil e insuficiente para alicerçar um decreto condenatório. A acusação não logrou êxito em individualizar a conduta de cada um dos réus, uma vez que os autos de apreensão e os laudos periciais não discriminaram qual porção de droga foi encontrada com o primeiro réu em via pública e qual foi localizada no interior de um imóvel onde o segundo réu se encontrava. 5. A prova testemunhal, composta exclusivamente pelos depoimentos de policiais militares, revelou-se precária e marcada por inconsistências. 6. A incerteza probatória é agravada pela ausência de diligências investigativas cruciais, como a realização de perícia grafotécnica no caderno de anotações apreendido, o que impossibilitou a vinculação da escrita a qualquer um dos acusados. IV. Dispositivo e tese: 7. Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença absolutória. Tese de julgamento: "1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas exige prova judicializada, segura e inequívoca da autoria delitiva, não sendo suficiente a mera comprovação da materialidade do crime, ainda que se trate de quantidade expressiva de entorpecentes. 2. A ausência de individualização da posse da droga entre os corréus, somada à fragilidade da prova testemunhal, marcada por contradições e lapsos de memória, e à carência de outros elementos probatórios materiais que vinculem de forma inequívoca os acusados ao crime, configura um quadro de dúvida razoável que impõe a absolvição, em observância ao princípio in dubio pro reo." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006: arts. 33 e 35 e art. 386, incisos V e VII do CPP. Precedentes citados: STJ - AgRg no AREsp: 2520454 SP 2023/0440484-3, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/12/2024 e STJ - AgRg no HC: 897792 SP 2024/0084014-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2024. APELAÇÃO CRIMINAL – CONHECIMENTO IMPROVIMENTO. AP Nº 0500660-59.2020.8.05.0150 – LAURO DE FREITAS/BA RELATORA: NARTIR DANTAS WEBER ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 0500660-59.2020.8.05.0150, da Comarca de LAURO DE FREITAS/BA, interposto pelo Ministério Púbico da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em dar conhecimento e negar provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento. Presidente Nartir Dantas Weber Relatora